Tribunal: TJES
Processo: 5002357-44.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-44.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOIR KRUGER
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002357-44.2022.8.08.0050

EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE VIANA

EMBARGADO
:
NOIR KRUGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VIANA em face do acórdão proferido, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. A embargante sustenta a omissão no julgado quanto à análise dos Temas 24 e 41 da repercussão geral do STF, bem como acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, da possibilidade de alteração legislativa da forma de cálculo da vantagem e da observância dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput e XV, 93, IX e 169 da Constituição Federal.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica os vícios alegados. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade e concluir que a interrupção de sua atualização implicou redução indireta da remuneração do servidor, em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5. Ainda que não tenha havido manifestação expressa acerca de todos os dispositivos constitucionais e precedentes invocados pelo embargante, especialmente os Temas 24 e 41 do STF, a decisão apresentou fundamentação suficiente para formação do convencimento do Colegiado, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)